Tribunal: TJES
Processo: 5029496-49.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029496-49.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO E DO REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal ajuizados pelo Banco Itauleasing S.A., que reconheceu a legalidade das cobranças de “Tarifa de Cadastro” e “Registro de Contrato” em contrato de financiamento de veículo, anulou a Certidão de Dívida Ativa nº 2240/2020 e extinguiu a Execução Fiscal nº 5013298-68.2021.8.08.0024, originada de multa administrativa no valor original de R$ 57.272,39, imposta pelo PROCON Municipal com fundamento em suposta prática abusiva contra consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas bancárias cobradas (Tarifa de Cadastro e Registro de Contrato) são lícitas e foram corretamente aplicadas no caso concreto; (ii) estabelecer se a conduta do banco ensejou infração ao Código de Defesa do Consumidor, legitimando a multa administrativa aplicada pelo PROCON.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança da Tarifa de Cadastro é válida nos contratos bancários celebrados após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, conforme disposto na Súmula 566 do STJ, desde que ocorra no início do relacionamento com o consumidor e esteja prevista contratualmente, como se deu no caso em análise.

4.
A Tarifa de Registro de Contrato, por sua vez, é lícita quando destinada ao ressarcimento das despesas com registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN, conforme decidido no Tema 958 do STJ, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado, o que também foi comprovado nos autos.

5.
O erro de premissa constatado na sentença, ao considerar o valor total pago ao final do contrato (R$ 40.781,36) como base para aferição de onerosidade, ao invés do valor efetivamente financiado (R$ 24.876,25), não invalida a conclusão final do juízo a quo, pois a cobrança conjunta das tarifas (R$ 723,89), mesmo corrigida para aproximadamente 2,91% do valor financiado, não se mostra desproporcional nem abusiva.

6.
A alegação genérica de onerosidade excessiva não se sustenta sem a devida comprovação da discrepância dos valores em relação à média de mercado ou ausência da prestação dos serviços, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

7.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a cobrança de tarifas bancárias previamente pactuadas, relacionadas à formalização do contrato e prestação de serviços efetivos, não configura prática abusiva por si só.

8.
Diante da legalidade das cobranças e da ausência de prova de infração ao Código de Defesa do Consumidor, mostra-se indevida a imposição da multa administrativa pelo PROCON Municipal, o que justifica a anulação da CDA e a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança da Tarifa de Cadastro é lícita quando prevista em contrato bancário celebrado após a Resolução CMN nº 3.518/2007 e incidente no início da relação entre consumidor e instituição financeira.
2. A Tarifa de Registro de Contrato é válida quando destinada ao ressarcimento das despesas com o registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN, desde que haja prestação efetiva do serviço.

3. A onerosidade excessiva das tarifas bancárias não se presume, cabendo ao ente fiscalizador comprovar a desproporcionalidade dos valores cobrados no caso concreto.

4. Não se configura infração ao Código de Defesa do Consumidor nem se legitima a imposição de multa administrativa quando as tarifas cobradas são legais, contratuais e vinculadas a serviços efetivamente prestados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 490 e 1.361, §1º; CDC, arts. 6º, III, e 39, V; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 566; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.02.2018 (Tema 958);
TJES, Apelação Cível 0006883-91.2020.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 28.07.2023;
TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.202516-8/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível, j. 30.07.2025;
TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.169279-4/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível, j. 30.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES (Id n. 14368134), que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizados pelo
BANCO ITAULEASING S.A.
, acolheu os pedidos formulados na inicial para reconhecer a legalidade da cobrança de "Tarifa de Cadastro" e "Registro de Contrato" e, por conseguinte, extinguiu a Execução Fiscal nº 5013298-68.2021.8.08.0024.

Em suas razões recursais de Id n.º 14368135, o Município de Vitória alega, em suma, que:
i)
a sentença partiu de premissa fática equivocada ao considerar, para fins de análise de onerosidade excessiva, o valor total pago ao final do contrato (R$ 40.781,36) em vez do valor efetivamente financiado (R$ 24.876,25), o que macula a conclusão de que as tarifas não seriam abusivas;
ii)
as cobranças das tarifas de "Cadastro" (R$ 498,00) e "Registro de Contrato" (R$ 225,89) são ilegais e abusivas no caso concreto, pois transferem ao consumidor custos inerentes à atividade econômica da instituição financeira, configurando vantagem manifestamente excessiva, em violação aos arts. 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor;
iii)
tratando-se de contrato de adesão, as cláusulas que estabeleceram as referidas cobranças não receberam o destaque exigido pelo art. 54, § 4º, do CDC;
iv)
a legalidade das tarifas, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 958, é afastada quando comprovada a onerosidade excessiva, o que se verifica no caso, já que a soma das tarifas (R$ 723,89) representa quase 3% do valor financiado, não tendo o banco se desincumbido do ônus de provar a efetiva prestação dos serviços e a ausência de abusividade para ilidir a presunção de legitimidade da multa aplicada pelo PROCON.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os embargos à execução, com a manutenção da multa administrativa e o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO ITAULEASING S.A
. no Id n. 14368137, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES (Id n. 14368134), que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizados pelo
BANCO ITAULEASING S.A.
, acolheu os pedidos formulados na inicial para reconhecer a legalidade da cobrança de "Tarifa de Cadastro" e "Registro de Contrato" e, por conseguinte, extinguiu a Execução Fiscal nº 5013298-68.2021.8.08.0024.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Banco Itauleasing S.A. em face do Município de Vitória, pleiteando a anulação da Certidão de Dívida Ativa nº 2240/2020 e a consequente extinção da execução fiscal correspondente.

O débito executado refere-se a uma multa administrativa no valor original de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória em decorrência do Processo Administrativo nº 2049/2013.

O referido processo foi instaurado a partir da reclamação de um consumidor que, ao celebrar contrato de financiamento de veículo com o banco em 22/10/2012, questionou a cobrança de "Tarifa de Cadastro", no valor de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), e "Registro de Contrato", no importe de R$ 225,89 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos).

O banco embargante defendeu a legalidade das cobranças, a regularidade do contrato e a desproporcionalidade da multa. O Município, por sua vez, sustentou a abusividade das tarifas, por transferirem ao consumidor custos inerentes à atividade do fornecedor, configurando prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença (Id n. 14368134) que acolheu os embargos e extinguiu a execução. O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 565 e 566, e Temas Repetitivos 958 e 972), concluindo pela legalidade das tarifas. Afirmou, ainda, que a soma dos encargos (R$ 723,89) não seria abusiva, pois alcançaria "menos de 2% do valor financiado (R$ 40.781,36)".

Inconformado, o Município de Vitória interpôs o presente recurso de apelação (Id n. 14368135), argumentando, em síntese, que a sentença partiu de premissa fática equivocada, pois o valor financiado era de R$ 24.876,25, e não R$ 40.781,36, o que demonstraria a onerosidade excessiva das tarifas. Reitera a tese de abusividade das cobranças à luz do CDC.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Itauleasing S.A. no Id n. 14368137, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em verificar a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, o que perpassa, necessariamente, pela análise da regularidade das cobranças da "Tarifa de Cadastro" e da "Tarifa de Registro de Contrato" no caso concreto.

De início, cumpre reconhecer que assiste razão ao Apelante quanto ao equívoco material contido na sentença. Conforme se extrai da "Proposta de Operação de Crédito" acostada aos autos do processo administrativo (Id n. 14367666, p. 9), o "VALOR TOTAL FINANCIADO (COM IMPOSTOS)" foi de
R$ 24.876,25
(campo F.6), enquanto o "VALOR TOTAL PAGO AO FINAL" foi de R$ 40.781,36 (campo G).

O juízo
a quo
, ao realizar a análise de onerosidade, utilizou como base de cálculo o valor total pago ao final, que já inclui os juros remuneratórios de todo o período, e não o valor do crédito efetivamente concedido ao consumidor. Corrigindo-se a premissa, a soma das tarifas (R$ 723,89) corresponde a aproximadamente
2,91%
do valor financiado.

Contudo, embora constatado o erro de premissa no julgado, entendo que tal fato, por si só, não é suficiente para ensejar a reforma da sentença, que deve ser mantida por seus demais fundamentos de direito.

A matéria referente às tarifas bancárias foi amplamente debatida e pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, cujas teses devem ser observadas.

No que tange à
Tarifa de Cadastro
, sua cobrança é expressamente permitida, desde que incidente apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Tal entendimento foi consolidado na
Súmula 566 do STJ
:

Súmula 566:
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em 22/10/2012, portanto, sob a égide da referida Súmula. Além disso, a cobrança estava expressamente prevista no instrumento contratual (Id n. 14367666, p. 9, item D.1), atendendo ao dever de informação. A alegação de onerosidade excessiva, por sua vez, não pode ser presumida, demandando prova robusta de que o valor cobrado (R$ 498,00) destoa manifestamente da média praticada pelo mercado à época, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

Confiram-se precedentes desta Egrégia Corte de Justiça nessa esteira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL – CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA A SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.

Quanto à denominada “tarifa de cadastro”, restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(TJ-ES, Apelação Cível 0006883-91.2020.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Jul/2023)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA REGULAR. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. IRRELEVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] No caso concreto, a cobrança da tarifa de cadastro em valor reputado excessivo ensejou aplicação de multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). 4.
De acordo com a Súmula 566/STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Assim, considerando que o contrato discutido nos autos foi celebrado em 27.02.2012, a tarifa de cadastro, cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em estrita observância à regulamentação aplicável, revela-se legal, sobretudo porque o seu valor, na espécie, corresponde a cerca de 3,5% (três e meio por cento) do montante financiado corrigido.
5. Remessa necessária não conhecida em razão da irrelevância do proveito econômico obtido. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para a proporção de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180181364, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)
(grifo nosso)

Confira-se, ainda:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. GARANTIA MECÂNICA. ENCARGOS MORATÓRIOS. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de Ação de Revisão Contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença reconheceu a abusividade da cobrança das tarifas de "Avaliação de Bem" e "Registro de Contrato", condenando o réu à restituição simples dos respectivos valores. Por outro lado, manteve a legalidade da capitalização de juros, da cobrança da Tarifa de Cadastro e do Seguro de Proteção Financeira, bem como da cláusula de encargos moratórios. A parte autora, inconformada, recorre buscando a reforma parcial da sentença quanto à (i)
abusividade do valor da Tarifa de Cadastro
, (ii) nulidade da cobrança dos seguros e (iii) ilegalidade dos encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da Tarifa de Cadastro é abusivo; (ii) estabelecer se houve venda casada na contratação dos seguros de Proteção Financeira e Garantia Mecânica; (iii) determinar se há ilegalidade na cláusula de encargos moratórios, por suposta cumulação indevida de encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança da
Tarifa de Cadastro
é válida, conforme a Resolução CMN nº 3.919/2010 e jurisprudência consolidada. A mera diferença entre o valor contratado e a alegada média de mercado divulgada pelo Banco Central não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, cabendo à parte autora demonstrar efetiva onerosidade excessiva, o que não ocorreu.

(...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança da Tarifa de Cadastro é válida quando não demonstrada relação contratual anterior, sendo insuficiente, para caracterização de abusividade, a mera discrepância em relação à média de mercado.

(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.202516-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/07/2025, publicação da súmula em 01/08/2025).
(grifo nosso)

Da mesma forma, a cobrança a título de
Registro de Contrato
também encontra respaldo na jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do
REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958)
, que fixou a seguinte tese:

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

A tarifa em questão visa ressarcir a instituição financeira pela despesa com o registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente (DETRAN), procedimento este que é obrigatório para a constituição da garantia, nos termos do art. 1.361, § 1º, do Código Civil. Trata-se, portanto, de um serviço efetivamente prestado e indispensável à operação, cuja despesa, por força do art. 490 do Código Civil, incumbe ao comprador/devedor.

Assim como na tarifa de cadastro, a cobrança estava claramente disposta no contrato (Id n. 14367666, p. 9, item B.9), e a alegação de onerosidade excessiva não foi comprovada pelo Apelante. O mero fato de o percentual ser de 2,91% não caracteriza,
per se
, a abusividade, sendo necessária a demonstração de que o valor é desproporcional ao custo do serviço ou à prática de mercado, o que não ocorreu.

A esse respeito, destaco o seguinte julgado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. VENDA CASADA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarando a abusividade da cobrança de seguro prestamista e determinando sua restituição simples, além de reconhecer a legalidade das tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e cadastro. A autora requereu o reconhecimento da abusividade dessas tarifas; a instituição financeira insurgiu-se contra a condenação relativa ao seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem; (ii)
estabelecer se é válida a cobrança da tarifa de registro de contrato;
(iii) determinar se a tarifa de cadastro apresenta onerosidade excessiva; (iv) verificar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A tarifa de registro de contrato é legítima quando destinada ao ressarcimento de despesas com a averbação da alienação fiduciária no órgão competente, nos termos do art. 1.361, §1º, do Código Civil; no caso, o contrato exigia o registro e não há prova de que o serviço não tenha sido prestado ou que o valor cobrado seja desproporcional.

A tarifa de cadastro é permitida desde que pactuada e não cumulada com outras da mesma finalidade, conforme verbete 566 da súmula do STJ; a autora não comprovou a abusividade do valor de R$ 930,00, nem demonstrou sua discrepância em relação aos preços praticados à época da contratação (fevereiro de 2022).

(...).

IV. DISPOSITIVO

Recurso da autora desprovido. Recurso da ré provido. Ação julgada improcedente.

(...)(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.169279-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/07/2025, publicação da súmula em 01/08/2025)
(grifo nosso).

Portanto, sendo as tarifas, em tese, lícitas, previstas contratualmente e não havendo prova cabal de sua abusividade no caso concreto, conclui-se que a conduta do banco apelado não configurou infração às normas de defesa do consumidor, mostrando-se indevida a multa aplicada pelo PROCON Municipal, fixada à época do processo administrativo na importância de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), atualizada na execução fiscal para a importância de R$ 97.386,48 (noventa e sete mil, trezentos e seis reais e quarenta e oito centavos)

Ainda que por fundamento diverso no que tange à análise de onerosidade, a conclusão da sentença pela procedência dos embargos e extinção da execução fiscal se mostra correta e deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico, totalizando 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar